Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-23.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
D E C I S Ã O O apelante peticionou noticiando que as partes entabularam acordo extrajudicial e requer a “baixa e subsequente extinção do processo, com base no art. 487, inciso III, ‘b’” (ID 26926339). Recebo a petição, como pedido de desistência do recurso, faculdade que pode ser exercida pelo recorrente a qualquer tempo, consoante art. 998, do Código de Processo Civil. Em face do pedido de desistência formulado, resta prejudicada a apelação, ante a falta de interesse recursal superveniente. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora